Tribunal: TJPA
Processo: 0802869-04.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802869-04.2021.8.14.0000

PACIENTE: WALDECIR JUNIOR DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, DO CPB. 1) NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS INQUISITORIAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPROCEDÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. 2) PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM FUNDAMENTO MATERIAL – VALORAÇÃO ERRÔNEA DAS PROVAS COLETADAS NO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO CONTRA O PACIENTE. Eventual análise das provas carreadas nos autos inquisitoriais demandaria profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
sendo que, como não bastasse, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, como a que a manteve, encontram-se sobejamente fundamentadas, não só nos pressupostos autorizadores, quais sejam, os indícios e a materialidade delitiva, como também nos requisitos propriamente ditos, sobretudo a necessidade de resguardo à ordem pública, tendo em vista a grande possibilidade do coacto, se solto, voltar a delinquir, uma vez que registra antecedentes criminais, além de ter ressaltado a gravidade concreta do delito perpetrado e a periculosidade do agente, ambas evidenciadas através da própria empreitada delitiva, posto que praticada de forma orquestrada e mediante expertise do coacto, que se identificou como policial, utilizando-se de uniforme azul escuro e balaclava. 3) APONTAMENTO DE FATOS QUE ALÉM DE DESACREDITAREM UMA DAS TESTEMUNHAS OUVIDA NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL, EVIDENCIAM QUE A LINHA TELEFÔNICA VINCULADA AO APARELHO CELULAR DA ALUDIDA TESTEMUNHA, O QUAL FOI SUBTRAÍDO NO DIA DA EMPREITADA E POSTERIORMENTE LOCALIZADO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, SEQUER ENCONTRAVA-SE REGISTRADA NO NOME DELA - REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. Além dos argumentos exigirem a inviável análise aprofundada das provas, as quais deverão ser melhor valoradas em momento oportuno, após a instrução processual, impõe-se observar-se o princípio da confiança no juiz mais próximo da causa, que esclareceu inexistirem, até o momento, elementos fáticos capazes de, por si sós, autorizarem a revogação da medida extrema vergastada. 4) PACIENTE PAI DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM SER O COACTO O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS SEUS FILHOS – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL PARA CONCESSÃO DE QUALQUER BENESSE EM RAZÃO DA PATERNIDADE DO PACIENTE. 5) ALEGAÇÃO DE ESTAR O PACIENTE SENDO SUBMETIDO AO VEDADO
BIS IN IDEM –
INOCORRÊNCIA. Insurge das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que no decorrer das diligências realizadas para apuração do crime de homicídio imputado ao coacto, foram descobertas, de forma fortuita, provas caracterizadoras de novas práticas delitivas, de modo a não haver que se falar em
bis in idem,
mas sim no fenômeno da serendipidade, o qual, por sua vez, encontra ampla ressonância na jurisprudência pátria. Precedentes STF e STJ. 6)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembar

gadora Relatora.

Sessão de julgamento realizada em videoconferência, aos sete dias do mês de junho de 2021, presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 07 de junho de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado CASSIO AUGUSTO ALVES DA SILVA em favor de
EMERSON DOS SANTOS LEAL
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 24/12/2020, alegando, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, estando desfundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva imposta ao coacto, razão pela qual requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do mesmo ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por outras cautelares, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos vieram a mim distribuídos durante meu afastamento das atividades judicantes por motivo de licença saúde, pelo que foram redistribuídos a Desembargadora Vânia Silveira, que, por sua vez, negou a liminar pleiteada e solicitou informações á autoridade inquinada coatora.

Esclareceu o magistrado
a quo
ter sido o paciente denunciado, juntamente com um comparsa, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, do CPB, entendendo ser a medida extrema a imposta ao paciente necessária, tendo em vista a gravidade concreta do delito, bem como por ele responder a outra ação penal sob a mesma acusação, sendo que em relação ao trâmite processual, acrescentou estar o feito aguardando realização de audiência instrutória.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Vieram os autos a mim conclusos.

VOTO

Quanto ao argumento de que o paciente não preenche os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312, do CPP, estando desfundamentada a decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva, bem como aquela que a manteve, verifica-se não assistir razão ao impetrante, senão vejamos:

Da leitura das decisões objurgadas, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também, os requisitos propriamente ditos, sobretudo por entender ser a medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, uma vez que o coacto, juntamente com um comparsa, além de supostamente ter assaltado uma senhora em via pública, utilizando-se de violência contra ela, ainda colidiu com uma viatura policial durante a tentativa de fuga em uma motocicleta, sendo certo que a sua periculosidade, de igual forma, restou evidenciada através dos seus antecedentes criminais, visto que já responde por outra ação penal incurso na mesma prática delitiva.

Com efeito, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto ser medida salutar à garantia da ordem pública, de sorte que demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se como insuficientes as demais cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 09/06/2021